Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DE UM RÉU NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS CORRÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por LUCAS CÂNDIDO VIEIRA DA SILVA, EMILY FERNANDA e JAQUELINE FERNANDA contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), bem como, quanto às corrés, pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. As defesas suscitam preliminares de nulidade por violação ao direito ao silêncio e requerem reabertura da instrução; no mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, afastamento da associação para o tráfico, aplicação do tráfico privilegiado, exclusão da majorante do art. 40, III, redimensionamento das penas e concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a menção ao silêncio do réu em alegações finais configura nulidade por violação ao princípio da não autoincriminação; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura da instrução para novo interrogatório em razão da juntada posterior de laudos telemáticos; (iii) verificar se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iv) examinar a configuração do crime de associação para o tráfico; (v) analisar a correção da dosimetria, inclusive quanto ao tráfico privilegiado e à majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006; e (vi) aferir o cabimento de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera referência ao silêncio do réu em alegações finais do Ministério Público, sem exploração indevida e sem utilização pelo magistrado como fundamento decisório, não viola o princípio da não autoincriminação, inexistindo prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no Ag m REsp 1.665.572).
4. A juntada de laudos de quebra de sigilo telemático após a audiência de instrução é válida quando assegurado o contraditório diferido, com possibilidade de manifestação pelas partes antes das alegações finais, inexistindo cerceamento de defesa (art. 231 e art. 563 do CPP; AgRg no REsp 2.095.279/MG).
5. A materialidade e a autoria do tráfico restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, registros audiovisuais e depoimentos policiais firmes e coesos, corroborados por demais elementos probatórios, sendo inviável a absolvição.
6. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e podem fundamentar condenação quando harmônicos e corroborados por outras provas.
7. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando presunções decorrentes de parentesco ou coabitação, ausente prova concreta de estabilidade e divisão de tarefas, impondo-se a absolvição das corrés quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII, do CPP; AgRg no HC 946.740/SP).
8. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não incide quando demonstrada reincidência, maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, como evidenciado nos autos.
9. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da presença de alunos (Acórdão 1975573/TJDFT; STF, HC 197326 AgR).
10. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade.
11. É admissível o reforço argumentativo em segunda instância para manter a pena fixada, sem agravamento da situação do réu, conforme entendimento consolidado no Tema 1.214 do STJ e precedentes do STF.
12. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP exige comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao menor de 12 anos e inexistência de rede de apoio, o que não se demonstrou.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso de LUCAS conhecido e não provido. Recursos de EMILY e JAQUELINE parcialmente conhecidos e, na extensão, parcialmente providos.